Tribunal: TJSP
Processo: 2224026-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Paciente condenado em regime inicial fechado. Promovido para o semiaberto. Aguardando transferência. Constrangimento ilegal configurado. Súmula Vinculante no 56 do STF. Ordem parcialmente concedida.